Tribunal: TJES
Processo: 5029234-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029234-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSANA DE SOUZA NUNES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5029234-31.2024.8.08.0024

RECORRENTES: HOSANA DE SOUZA NUNES

RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14839523, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de
procedência nos seguintes termos:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, e: a) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO vinculado à Requerida; b) CONDENO a Requerida (ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC) a restituir à Requerente (HOSANA DE SOUZA NUNES) o valor de R$ R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como os demais descontos realizados até a suspensão dos descontos em cumprimento à Decisão que concedeu a tutela antecipada; c)
CONDENO a Requerida a pagar à Requerente o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais
, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”
(grifei).

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14839524, no qual pretende a reforma da sentença para que o valor da condenação por danos morais seja majorado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

De pronto, destaco que
o litígio recursal se resume ao valor da condenação por danos morais
. Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

Sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Feitas essas ponderações,
considero que o valor de R$ 1.500,00 fixado pelo Juízo sentenciante,
concessa
venia, mostra-se insignificante e destoante da jurisprudência observada no Poder Judiciário deste Estado
. Por outro lado, o valor pretendido pela Recorrente (R$ 8.000,00) mostra-se exorbitante à luz dos mesmos critérios elencados, pelo que se deve fixar a indenização em um meio termo.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Hosana de Souza Nunes
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
majorar o valor da indenização por danos morais para fixá-lo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)